Tribunal: STF
Processo: Rcl 79399
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Giovane Batista Correa, sob o fundamento de que a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que, 



    “(...) foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, §1º e §2º, incisos III e IV do Código Penal (sequencial 1.2). 



    Diante do cumprimento do requisito objetivo (em 20/09/2024) e do requisito subjetivo - conforme o Atestado de Conduta Carcerária (sequencial 244) e o Exame Criminológico (sequencial 268 e 275), foi concedida a progressão de regime para o regime semiaberto (sequencial 301).



    Irresignado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução (sequencial 315), o qual foi provido parcialmente, por maioria (evento 14). Diante do resultado, foram opostos Embargos Infringentes (evento 24), os quais foram desacolhidos por maioria (evento 49).(grifo nosso)



    Assevera que a decisão do TJRS por meio da qual determinados o recolhimento em casa prisional compatível com o regime semiaberto e a revogação do monitoramento eletrônico afronta o enunciado da Súmula vinculante nº 56.(edoc. 5, p. 57)



    Ao final, requer



    “a) a concessão liminar para que ocorra o restabelecimento da decisão da VEC de origem com a determinação de que o reclamante permaneça em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, diante da inexistência de vaga disponível em casa prisional compatível com o regime semiaberto, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, conforme dispõe o artigo 989, inciso III do CPC; 



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante n. 56, com o restabelecimento da determinação de que o reclamante permaneça em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, diante da inexistência de vaga disponível em casa prisional compatível com o regime semiaberto”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    A petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. Após cumprida a diligência, solicitem informações a autoridade reclamada para que esclareça o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente